Tribunal: TJBA
Processo: 0508331-07.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508331-07.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RODRIGO BISPO DO SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
INGRID DE ANDRADE BISPO, NATALIA VIDAL DE SANTANA, JEFFERSON COSTA BISPO, ALANE SHEILA SANTOS SARAIVA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALANE SHEILA SANTOS SARAIVA ROCHA, INGRID DE ANDRADE BISPO, JEFFERSON COSTA BISPO, NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por P
aulo
Rodrigo Bispo do Sacramento e pelo Estado da B
ahia
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária, reconhecendo o direito ao auxílio-transporte e indeferindo adicional de insalubridade e horas extras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões:

(i) verificar se há litispendência entre a presente ação e o processo nº 8019424-37.2024.8.05.0000;
e
(
i
i
)
verificar se o autor faz jus ao adicional de insalubridade/periculosidade, incluindo a alegada necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Não se configura litispendência, pois a presente ação foi ajuizada anteriormente e já se encontra sentenciada, enquanto o processo indicado pelo estado constitui indevida reprodução da demanda.

4. O adicional de insalubridade/periculosidade previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação específica, inexistente até o momento.

5. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera os riscos inerentes à atividade policial, impedindo a cumulatividade de vantagens com o mesmo fato gerador.

6. A ausência de perícia não altera o desfecho, pois, inexistindo regulamentação, inexiste direito material ao adicional pretendido.

7. A sentença está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, XIV; 42, §1º; 142, §3º, X; CPC, art. 337, §§1º e 2º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, V, p; 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.564/RR, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma,
DJe
06.12.2012; TJBA, APL 0521672-62.2018.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, 3ª CC, pub. 30.03.2022; TJBA, Apelação 0500046-21.2017.8.05.0001, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 31.10.2018; TJBA, Apelação 0539173-29.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0508331-07.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelantes/apelados
PAULO RODRIGO BISPO DO SACRAMENTO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator